Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal foi intimado para se manifestar acerca do pedido da desistência em relação a EULAMPIO RODRIGUES JÚNIOR, CPF no: 367.189.128-91, matrícula no: 101.860-4, uma vez que a parte também figura no processo no: 2004.01.1.126386-0, id no: 18014349, não tendo o executado apresentado objeção ao referido pedido, id no: 18307095. Assim, homologo o pedido de desistência em relação a EULAMPIO RODRIGUES JÚNIOR, CPF no: 367.189.128-91, matrícula no: 101.860-4, nos termos da petição de id no: 17402350. À secretaria para as devidas anotações. Remetam-se os autos à d. contadoria judicial para atualização dos cálculos. Após, retornem os autos conclusos.